Tribunal: TJDFT
Processo: 0710209-25.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710209-25.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO RECORRIDO: VALDIM VIEIRA DOS SANTOS DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o retorno dos autos e requeiram o que for de direito. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator